Tribunal: TJES
Processo: 0010334-03.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010334-03.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAXWELL VIEIRA CAMPOS e outros
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INOCORRÊNCIA – DESLIZAMENTO – FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – FORÇA MAIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Malgrado o arrazoado recursal possua certa semelhança com a petição inicial, a repetição de tese anteriormente deduzida não impede o conhecimento do apelo, na medida em que os argumentos apresentados se revelam compatíveis com o teor da sentença hostilizada e o interesse da parte em sua reforma.

2. A desapropriação indireta, do ponto de vista constitucional, constitui ato administrativo arbitrário e consiste no irregular apossamento de bem particular para incorporá-lo ao patrimônio público.

3.
In casu
, não há que se falar em desapropriação indireta, visto que a intervenção do Poder Público, tendo a segurança e a incolumidade dos administrados como motivação, é incapaz de ensejar apropriação de bem particular, descabendo cogitar de ato administrativo ilícito capaz de justificar o dever de indenizar.

4. Afigura-se público e notório, e, como tal, não depende de prova (artigo 374, I, do Código de Processo Civil), o fato de que o volume de chuvas verificado no Estado do Espírito Santo, no final do ano de 2013, atingiu marcas históricas, nunca antes verificadas, constituindo, portanto, evento imprevisível e extraordinário apto a afastar a responsabilidade estatal pelos danos suportados pela população.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MAXWELL VIEIRA CAMPOS e GISELE RIBEIRO MARIANO contra a sentença de fls. 83/88, da lavra do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, aqui Apelado, condenando os requerentes, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 90/92), os Apelantes reiteram a tese inicial de que o Apelado promoveu a desapropriação indireta do imóvel que lhes pertence,
“...uma vez que se imitiu na posse do imóvel sem ordem judicial e sem o pagamento PRÉVIO de indenização”
, motivo pelo qual fariam
jus
ao ressarcimento a título de danos materiais e morais (fls. 90-verso).

O Apelado apresentou contrarrazões a fls. 94/98, suscitando, preliminarmente, a irregularidade formal do apelo por inobservância do princípio da dialeticidade, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MAXWELL VIEIRA CAMPOS e GISELE RIBEIRO MARIANO contra a sentença de fls. 83/88, da lavra do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, aqui Apelado, condenando os requerentes, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 90/92), os Apelantes reiteram a tese inicial de que o Apelado promoveu a desapropriação indireta do imóvel que lhes pertence,
“...uma vez que se imitiu na posse do imóvel sem ordem judicial e sem o pagamento PRÉVIO de indenização”
, motivo pelo qual fariam
jus
ao ressarcimento a título de danos materiais e morais (fls. 90-verso).

O Apelado apresentou contrarrazões a fls. 94/98, suscitando, preliminarmente, a irregularidade formal do apelo por inobservância do princípio da dialeticidade, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

Verificada a arguição de questão processual prejudicial à análise do mérito do recurso, inicio este julgamento, analisando a pretensa ausência de dialeticidade da irresignação manifestada pelos Apelantes.

PRELIMINAR
SUSCITADA PEL
O

APELAD
O

– DA DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Na hipótese em apreço, o Apelado suscita, em suas contrarrazões recursais (fls. 94/98), pretensa irregularidade formal do apelo por inobservância do princípio da dialeticidade, alegando, para tanto, que
“o RECURSO DE APELAÇÃO interposto não aprecia e combate OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA, afeiçoando-se como mera REPRISE DE ARGUMENTOS JÁ ESPOSADOS nos autos do processo”
(fls. 95).

Como cediço, entende-se por dialeticidade a exigência de que todo recurso seja argumentativo e dialético, o que impõe ao recorrente a demonstração racional dos motivos de sua irresignação, traçando as razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a reforma da decisão hostilizada.

No caso dos autos, malgrado o arrazoado recursal possua certa semelhança com a petição inicial, tenho que a repetição de tese outrora arguida, na espécie, não impede o conhecimento do apelo, na medida em que os argumentos apresentados se revelam compatíveis com o teor da sentença vergastada e o interesse em sua reforma.

De modo a corroborar esse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC.

1.
A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal.

2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. REQUISITOS.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO
.
APTIDÃO PARA REBATER OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO
.

1.- Na linha dos precedentes desta Corte,
a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso
.

2.- No caso dos autos, o que se percebe é que, o Recorrente fundamentou sua irresignação e manifestou de forma clara seu interesse na reforma da sentença, rebatendo os fundamentos do julgamento prolatado pela instância de origem, não prejudicando Princípio da Dialeticidade Recursal.

3.- A Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 175.517/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)”

Por considerar que as razões da apelação estão aptas a justificar o pleito recursal, rejeito a preliminar em apreço.

MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a existência de suposto dever de indenizar, a título moral e material, em razã
o de pretensa desapropriação indireta de imóvel particular.

Sustentam os Apelantes, nesse particular, que, em virtude de fortes chuvas ocorridas em 22.12.2013 e do conseguinte deslocamento de materiais de encosta, o imóvel localizado em seu terreno desmoronou, havendo o Apelado reconhecido, em sede de defesa, que
“
realizou construção de muro de arrimo e canaleta de escoamento de água no terreno dos Recorrentes, no intuito de trazer estabilidade e valorização à área
”
, o que, na compreensão dos Apelantes, basta à caracterização da expropriação indireta do bem (fls. 91, frente e verso).

Tal alegação foi refutada pelo Juízo
a quo
sob o seguinte raciocínio:

“[...] no que se refere à dita desapropriação indireta, importa aclarar que os requerentes apesar de produzirem prova no sentido de serem os proprietários do imóvel, se descuraram de demonstrar a inviabilidade de uso local, ou mesmo, a sua destinação à utilidade pública.

Infere-se das narrativas e provas dos autos que os requerentes realizaram acordo, em razão de divórcio, no sentido de que
GISELE RIBEIRO MARIANO
compraria a cota parte de
MAXUEL VIEIRA CAMPOS
. Destarte, a alegação de que o local era impróprio para venda restou infirmada, sob pena de reconhecimento de
venire contra factum proprium
dos requerentes.

Destarte, não verifico os requisitos da desapropriação indireta
in casu
, porquanto não se vislumbra o desapossamento do particular e a efetiva incorporação do bem ao patrimônio público, ou sequer o interesse do Município requerido em atribuir destinação pública ao imóvel; mas a mera realização de obras no local com o fito de melhor atender ao interesse público, cuja consequência óbvia é a valorização imobiliária.

Logo, indevida indenização sob tal justificativa.”

[fls. 87]

A teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a desapropriação indireta traduz ato administrativo arbitrário e repudiável, sob o prisma constitucional, consistente no abusivo apossamento de bem particular para incorporá-lo ao patrimônio público”
(TJES, remessa necessária e apelação cível n.º 0010061-73.2005.8.08.0024 | 024.05.010061-9, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2011).

No caso concreto, o “Relatório Técnico de Vistoria”, emitido pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, da Prefeitura Municipal de Vitória, entre a ocorrência do sinistro e a realização das obras de contenção indica, de forma clara e peremptória, que o imóvel dos Apelantes não detinha condições técnicas de habitabilidade, conforme se depreende do seguinte excerto:

“Durante a vistoria, verificou-se tratar de movimentação de massa (escorregamento de solo e queda/rolamento de blocos e/ou matacões), ocorridos durante as fortes chuvas [...] do mês de dezembro de 2013, provocando o desabamento total de 03 residências que existiam no final da Rua Major Oswaldo Candido Nunes. Uma das residências pertencia à sra. Gisele Ribeiro Mariano, tendo sua queda total ocorrida na noite de 22/12/13. A munícipe não residia no local e a casa já estava desabitada antes do sinistro.

Diante do exposto, a Defesa Civil providenciou a interdição de imóveis próximos ao local sinistrado num total de 08 residências. Após avaliação do terreno, constatou-se que
estas moradias não poderão ser reocupadas até o término das obras, visto o risco
[R4 – MUITO ALTO]
de novas movimentações de blocos
, e devido às moradias não possuírem esgoto, sendo toda água servida e de esgoto direcionada para a área do sinistro.

Mantidas as condições atuais avaliadas e descritas é muito provável que ocorram novos escorregamentos
com possibilidade de desabamento de ao menos 02 (duas) moradias próximas ao local do sinistro, além de diversos blocos instáveis ao longo de toda rua, deixando as demais moradias em risco muito alto.”

[fls. 16]

Nesse cenário, não há, com efeito, que se falar em desapropriação indireta, visto que a intervenção do Poder Público, tendo a segurança e a incolumidade dos administrados como motivação, é incapaz de ensejar apropriação de bem particular, descabendo cogitar de ato administrativo ilícito capaz de caracterizar o dever de indenizar.

Ademais, como visto anteriormente, antes da obra de contenção, a área não apresentava condições de habitabilidade e tampouco ostentava, por conseguinte, valor comercial, que só veio a ser recuperado após a intervenção administrativa, como bem observou o Juízo de origem.

Finalmente, não pode o Apelado ser responsabilizado pelos danos causados por evento natural conhecidamente atípico e desproporcional, conforme já decidiu este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL
. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO.
FORÇA MAIOR CONFIGURADA
.
EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço.

3. Verifica-se que
entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013
ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que
a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos
.

4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180168071, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL
. ENCHENTE.
CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO
.
EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE
.
FORÇA MAIOR
.
EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE
.
AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

2.
O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade)
, num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular,
caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade
.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167917, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
.
ATO OMISSIVO
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE.
FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL
. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas.

2) É incontroverso nos autos bem como
fato notório
e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15), que
as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista
, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo.

3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

4)
O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui
evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal
. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano
.

5) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167941, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)”

Em idêntico sentido, cito os seguintes arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível: apelações cíveis n.º 0029954-60.2014.8.08.0048 e 0029926-92.2014.8.08.0048, Relator: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2022; Apelação Cível n.º 0029976-21.2014.8.08.0048, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 14/06/2022; e Apelação Cível n.º 0022030-95.2014.8.08.0048, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2022.

Com efeito, afigura-se público e notório, e, como tal, não depende de prova (artigo 374, I, do Código de Processo Civil), o fato de que o volume de chuvas verificado neste Estado no final do ano de 2013 atingiu marcas históricas, nunca antes verificadas, constituindo, portanto, evento imprevisível e extraordinário apto a afastar a responsabilidade estatal pelos danos suportados pela população.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar a fim de conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, preservada a suspensão de exigibilidade da verba por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 07/02/2024.
Voto: acompanhar o Relator.
Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 07/02/2024.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.